Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701652-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGELS AUGUSTO MUNIZ AGRAVADO: CENTRAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela, interposto por ENGELS AUGUSTO MUNIZ contra a r. decisão (ID 146447125 autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de imissão na posse (no 0716179-12.2022.8.07.0006) ajuizada em face de CENTRAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante decisão de ID 42937699. Desse modo, a parte agravante apresentou pedido de reconsideração da referida decisão monocrática, nos termos da petição de ID 45101349. Cediço que se deve prestigiar os princípios da fungibilidade e da economia processual, de modo que se admita o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, desde que apresentado de forma tempestiva. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte: (...) 1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, bem como a petição foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado. (...) (Acórdão 1284707, 07043363920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Contudo, ao caso dos autos, verifica-se que o pedido de reconsideração foi apresentado no dia 27/03/2023, ao passo que o prazo final para que a parte agravante pudesse interpor recurso da decisão monocrática proferida por esta Relatoria se deu no dia 24/02/2023 (certidão de ID 43914093). Desse modo, observa-se que a petição não foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível, motivo pelo qual o pedido de reconsideração não deve ser conhecido, em virtude da sua intempestividade. Diante do exposto, em razão da inaplicabilidade da fungibilidade recursal ao caso dos autos, NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator